Tribunal: TJMT
Processo: 1013823-74.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PEDIDO DE REVISÃO DAS FATURAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR EM DOBRO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que considerou devidas as faturas questionadas 05/2019 e 09/2019, fundadas em acúmulo de consumo.
2. A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ausência de interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.
3. Escopo recursal é a revisão das faturas dos meses de maio e setembro de 2019, a restituição em dobro dos valores despendidos e, por fim, a condenação da recorrida ao pagamento dos danos morais.
4. Recorrida alega acúmulo de consumo sem justificar os impedimentos de leitura e sem comprovar a notificação do consumidor, nos termos do artigo 87, § 1o, da Resolução 414/2010, devendo o procedimento ser declarado nulo.
5. Pedidos de revisão das faturas e condenação em repetição de indébito que merecem acolhimento, tendo em vista o descumprimento da legislação setorial.
6. Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, não obstante a liminar concedida.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALMIRO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 520.897.111-91 (REPRESENTANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020